Tribunal: TJES
Processo: 5009007-84.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009007-84.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ALAELTON DA SILVA MENDES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSERÇÃO DE TARIFAS E TAXAS SUPOSTAMENTE ILEGAIS. LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA. DETERMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DA TARIFA COBRADA (R$ 1.046,75
)
E ABATIMENTO

DO VALOR FINAL DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO E JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5009007-84.2023.8.08.0014

Recorrente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Recorrido: ALAELTON DA SILVA MENDES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 7574575).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
legalidade da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de avaliação/garantia;
b)
impossibilidade de compensação dos valores cobrados do saldo devedor do contrato;
c)
em caso de manutenção da condenação, não há que se falar na devolução de valores com o acréscimo de juros reflexos/juros remuneratórios;
d)
a reforma da sentença com a improcedência dos pleitos autorais.

Prima facie,
em relação à
tarifa de

AVALIAÇÃO/GARANTIA
,
o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento dos REsp 1.578.533 e REsp 1.578.526 (TEMA 958), fixou as seguintes teses
:

(i). Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

(ii). Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução;

(iii)
Validade da TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
REGISTRO DE CONTRATO
.

Assim, de acordo com o entendimento firmado pelo Tribunal Superior, é válida a cobrança da indigitada tarifa, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não exista onerosidade excessiva.

No presente caso, restou devidamente comprovada a efetiva prestação do serviço pelo recorrente, consoante se verifica pelo termo de avaliação do veículo colacionado no ID 7574560, sendo, portanto, lícita a sua cobrança, devendo a sentença singular ser reformada nesse aspecto.

De outro lado, no que tange à cobrança do seguro prestamista, embora seja possível a exigência de contratação de seguro como forma de garantia do contrato firmado, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972) firmou entendimento de que impor ao consumidor a contratação de seguro com seguradora escolhida pela financeira constitui venda casada.

Em sendo assim, ainda que a parte recorrente tenha demonstrado que ao consumidor foi oportunizado a liberdade na contratação, com a apresentação do respectivo termo de adesão e certificado de seguro assinados pelo recorrido, não lhe foi assegurada a liberdade na escolha do outro contratante (seguradora), isto porque, optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo, dessa forma, ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

Desse modo, em relação à indigitada tarifa, a sentença deve ser mantida, não merecendo nenhum reparo.

Ademais, entendo que também não merece qualquer retoque a sentença de 1º grau ao determinar o abatimento do valor atualizado do seguro cobrado do saldo devedor do contrato de financiamento.

Finalizando, o valor a ser restituído a título de seguro prestamista (R$ 1.046,75
)
deverá ser acrescido de correção monetária desde o seu desembolso e juros legais a partir da citação, devendo a sentença de origem também ser modificada nesse aspecto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

a)

AFASTAR
a condenação relativa à tarifa de avaliação/garantia, em decorrência da legalidade de sua cobrança;

b)

DETERMINAR
que o valor a ser restituído a título de seguro prestamista (R$ 1.046,75
)
seja acrescido de correção monetária desde o seu desembolso e juros legais a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)